Tribunal: STF
Processo: RE 1581952
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO –  FGTS: POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LC 100/2007 – FGTS INDEVIDO – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 14).

2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.

Afirma que “o entendimento da Turma Recursal em âmbito estadual diverge diametralmente do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigmático RE 765.320/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida dando origem ao TEMA 916” (fl. 8, e-doc. 16).

Sustenta que “o caso dos presentes autos é extremamente semelhante ao caso analisado no RE 765.320/MG”, porque em ambos “trata-se de ações declaratórias de nulidade contratual c/c cobrança de FGTS (...)[,] houve designações para o exercício de função pública de natureza permanente e habitual ao longo dos anos, designações essas em desconformidade com os incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal. Ademais, no presente caso, houve não apenas as designações sucessivas, como também a efetivação através da LC 100/07 do Estado de Minas Gerais (...) os autores exerceram atribuição inerente e típica às atribuições correspondente ao exercício de cargo público (...) restou desnaturado o regime de temporariedade, transitoriedade e excepcionalidade da contratação” (fl. 9, e-doc. 16).

Argumenta que, “verificada a nulidade do contrato pelo insanável vício da inconstitucionalidade, não há outro entendimento possível que não seja a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90: ‘É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário’. Destarte, afastar o art. 19-A do caso concreto afronta literalmente o art. 37, § 2º da Constituição Federal, bem como a jurisprudência de observância obrigatória deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 16)

Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos expostos na inicial.

3. Em 14.1.2019, foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, relativamente ao Tema 916 da repercussão geral (e-doc. 28).
4. No exercício do juízo de conformidade, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. Caso em exame 
Trata-se de reexame de acórdão, em juízo de retratação, com o objetivo de adequação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, que versam sobre os efeitos jurídicos das contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a conformidade do acórdão anterior com a tese do Tema 916 do STF, que reconhece como inválida a contratação temporária fora dos critérios constitucionais, salvo quanto ao direito aos salários e ao levantamento do FGTS; 
(ii) verificar a conformidade com a tese do Tema 551 do STF, que exclui o direito a 13º salário e férias com 1/3, salvo exceções legais ou contratuais, ou desvirtuamento da contratação. 
III. Razões de decidir
3. O acórdão anterior manteve a sentença de improcedência, alinhando-se integralmente às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551. 
4. Inexistindo contrariedade ou omissão quanto às diretrizes firmadas nos referidos precedentes, descabe retratação do julgado. 
IV. Dispositivo e tese
5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido. 
Tese de julgamento: 
‘1. É nulo o vínculo decorrente de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, assegurando-se apenas os salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS (Tema 916/STF).’ 
‘2. Servidor temporário não tem direito a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação (Tema 551/STF).’
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916 da RG), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.08.2020; STF, RE 1.034.118 (Tema 551 da RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.06.2017” (fls. 1-3, e-doc. 30).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste à recorrente.
 
6. A recorrente relata ter sido contratada, sem concurso público, pela Administração Pública e efetivada pela Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais, cujos incs. I, II, IV e V do art. 7º  foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876), tornando nulos os contratos celebrados.

Ajuizou  a presente ação com o objetivo de compelir o recorrido ao pagamento dos “valores referentes ao FGTS pelo período laborado e não alcançado pela prescrição quinquenal” (fl. 16, e-doc. 2).

7. Como exposto na inicial e nas decisões das instâncias de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial do
art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, pela qual se conferia efetividade a servidores contratados sem concurso público, com os seguintes fundamentos:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI
nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE
nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 4.876, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2014).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou tese relativa aos direitos conferidos a servidores contratados temporariamente em desconformidade com o inc. IX do art. 37 da Constituição da República, assentando que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”. Confira-se a ementa do julgado:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 23.9.2016).

Posteriormente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.400.775, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência anterior, no sentido de que “A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS” (Tema 1.239, Plenário, DJe 3.3.2023). 

Naquele julgado, apesar de examinar ação na qual se analisava “a exigibilidade do pagamento de férias-prêmio por parte de servidor estadual temporário, cujo vínculo então firmado com fundamento na Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas, foi declarado nulo em razão do julgamento da ADI 4.876/MG”, matéria estranha ao presente recurso, a Ministra Relatora destacou em seu voto:
“O Órgão Judiciário a quo, ao reconhecer a servidor público irregularmente contratado o direito ao gozo de férias prêmio e à sua conversão em pecúnia, contrariou consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS” (grifos nossos).

9. No caso vertente, a Turma Recursal julgou improcedente o pedido da recorrente, com o seguinte fundamento:
“(...) a dispensa de servidor designado inicialmente a título precário para o desempenho de função pública, pelo regime jurídico estatutário, posteriormente desligado pela declaração de inconstitucionalidade da legis que os efetivou, não gera direito à percepção do FGTS, por se tratar de parcela vinculada ao regime celetista” (fl. 4, e-doc. 14).

Esse entendimento foi reafirmado em juízo de retratação (e-doc. 30). 

A conclusão posta no acórdão recorrido não espelha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada pela sistemática da repercussão geral, no sentido de que “os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS” (Tema 1.239).

No mesmo sentido:
“ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS. 2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial” (RE n. 1.358.592-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.4.2022, grifos nossos).

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que julgue de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora